Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718408-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PINTO DE ALMEIDA AGRAVADO: ANA THAYS RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PINTO DE OLIVEIRA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema eRIDF, bem como determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil – CPC (ID 191609743, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a execução extrajudicial, no valor de R$ 194.526,39 e lastreada em contrato celebrado entre as partes, foi ajuizada em junho de 2023; 2) as pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD retornaram infrutíferas; 3) existem outras medidas, típicas e atípicas, que podem ser adotadas na busca de bens passíveis de penhora, razão pela qual o arquivamento da execução com menos de um ano de tramitação é medida precipitada, bem como prejudica o credor; 4) a decisão do juízo de arquivamento provisório da execução viola os princípios da cooperação e da efetividade da execução (ID 58789314). Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela pleiteada. Preparo recolhido (ID 58789319). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de que a suspensão da execução com menos de 1 anos do seu ajuizamento é medida precipitada e desproporcional, especialmente porque medidas típicas ou atípicas podem ser adotadas na busca de bens passíveis de penhora. O perigo de dano está presente justamente na suspensão da execução e nos efeitos que essa medida acarreta, mais precisamente eventual declaração da prescrição intercorrente. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Registre-se que se encontra representada pela Defensoria Pública como curadora especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator